Tribunal: CARF
Processo: 19515.722335/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
EXCLUSÃO DE CUSTOS E DESPESAS DO RESULTADO APURADO PELA PESSOA
JURÍDICA. CUSTOS E DESPESAS JÁ CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO
RESULTADO CONTÁBIL. DUPLICIDADE DA DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A Fiscalização, ao adotar o resultado do exercício apurado pela própria Recorrente no cômputo do lucro real, base de cálculo do IRPJ e da CSLL, considerou as despesas com o pagamento de PPR, razão pela qual carece de fundamento a arguição de que tais valores deveriam ser excluídos dos cálculos dos tributos lançados. Se fosse acatado o proceder pretendido pela
Recorrente, tais despesas seriam consideradas em duplicidade, como bem pontuado na decisão recorrida.
CUSTOS E DESPESAS NÃO ESCRITURADAS. DEVER DA FISCALIZAÇÃO DE
REFAZER OU AJUSTAR A ESCRITURAÇÃO. DESCABIMENTO
Totalmente descabida a pretensão da Recorrente em exigir da Fiscalização que proceda a ajustes na escrituração contábil e fiscal, obrigação essa a cargo da pessoa jurídica, e não à Autoridade Fiscal. No caso em apreço, absolutamente escorreito o procedimento fiscal ao apurar o lucro real a partir dos resultados calculados pela própria Contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722335/2013-33
ACÓRDÃO
1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
EXCLUSÃO DE CUSTOS E DESPESAS DO RESULTADO APURADO PELA PESSOA
JURÍDICA. CUSTOS E DESPESAS JÁ CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO
RESULTADO CONTÁBIL. DUPLICIDADE DA DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A Fiscalização, ao adotar o resultado do exercício apurado pela própria
Recorrente no cômputo do lucro real, base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
considerou as despesas com o pagamento de PPR, razão pela qual carece de
fundamento a arguição de que tais valores deveriam ser excluídos dos
cálculos dos tributos lançados. Se fosse acatado o proceder pretendido pela
Recorrente, tais despesas seriam consideradas em duplicidade, como bem
pontuado na decisão recorrida.
CUSTOS E DESPESAS NÃO ESCRITURADAS. DEVER DA FISCALIZAÇÃO DE
REFAZER OU AJUSTAR A ESCRITURAÇÃO. DESCABIMENTO.
Totalmente descabida a pretensão da Recorrente em exigir da Fiscalização
que proceda a ajustes na escrituração contábil e fiscal, obrigação essa a
cargo da pessoa jurídica, e não à Autoridade Fiscal. No caso em apreço,
absolutamente escorreito o procedimento fiscal ao apurar o lucro real a
partir dos resultados calculados pela própria Contribuinte.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte em que conhecido, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 1.459/1.533) e de recurso de
ofício interpostos em face do acórdão no 10-54.881 - 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – DRJ/POA (v. e-fls.
1.417/1.432), que julgou parcialmente procedente a impugnação da Recorrente (v.
e-fls. 167/243). Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo,
reproduzo abaixo o Relatório da decisão recorrida:
Trata o processo de autos de infração de IRPJ (fls. 131/147) e de CSLL (fls. 148/161),
exigindo um crédito tributário total de R$ 9.015.328,55, decorrente da falta de
recolhimentos dos tributos em face da suspensão da isenção tributária e multa
isolada por falta de recolhimentos do IRPJ e CSLL calculados sobre a base de cálculo
estimada. Os lançamentos referem-se aos anos-calendário de 2008 a 2010.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 121/130), a partir da constatação
da prática de fatos que configuraram a hipótese de suspensão do benefício fiscal, a
Delegacia Especial da RFB de Fiscalização em São Paulo declarou suspensa a isenção
tributária da Entidade nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, por inobservância
ao disposto no artigo 15, caput e § 3o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
suspensão foi efetivada mediante o Ato Declaratório Executivo no 212, de 28 de
agosto de 2013, em razão dos seguinte fatos:
a) foram constatadas reiteradas despesas com participação nos resultados (conta
3.2.1.03.0013), no total de R$ 4.016.645,03, em junho de 2008; de R$ 4.468.275,88,
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
3
em junho de 2009 e R$ 5.056.167,58, em maio de 2010, conforme escrituração
contábil, informações em DIRF e arquivos de folhas de pagamento;
b) as folhas de pagamento demonstram que a participação nos resultados foi
efetuada no âmbito de toda a empresa (empregados e diretores);
c) houve transformação da associação civil em sociedade anônima, conforme
deliberações em ata da reunião de 12/01/2011 e, em conseqüência, o capital social
passou a ser de R$ 33.271.288,15, valor correspondente ao superávit acumulado
no balanço social levantado em 31/12/2010, com a divisão em 27.583 ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal;
d) a Entidade fez uso de sua isenção de impostos e contribuições como associação
civil sem fins lucrativos, para acumular o que seriam receitas próprias de uma
associação civil (contribuições associativas) em sucessivos superávits acumulados,
fazendo o aporte deste na integralização do capital de uma Sociedade Anônima,
contrariando o artigo 12, § 2o, alínea “b” e § 3o e 15 da Lei no 9.532/97.
A 2a Turma da DRJ Porto Alegre, na sessão de 15 de agosto de 2014, Acórdão 10-
51.311, julgou improcedente a impugnação ao referido ato de exclusão, cópia do
referido acórdão em anexo (fls. 1417//1432). A referida decisão foi objeto de
recurso voluntário à Câmara Superior de Recursos Fiscais, encontrando-se,
atualmente, pendente de julgamento.
O assunto foi tratado no processo no 19515.721810/2012-73.
O autuante informa que em 04/09/2013, juntamente com a ciência do ADE de
suspensão da isenção, intimou o contribuinte para que efetuasse a retificação das
DIPJs dos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, considerando a inclusão das
receitas das contribuições associativas e contraprestacionais na receita bruta, caso
optasse pelo lucro real que retificasse as DACONs dos períodos em questão (fls.
85/86).
Nessa ocasião, o contribuinte também foi intimado a apresentar demonstrativos
das bases de cálculos do PIS e Cofins e a escrituração contábil e fiscal (Diário
contendo toda a movimentação financeira, Razão e LALUR, se pelo lucro real)
associada ao regime fiscal escolhido.
Em 23/09/2013 (fls. 91/120), o contribuinte apresentou alguns dos elementos
solicitados, destacando-se Demonstrativos de Resultados (fls. 117/120) e
Demonstrativos de cálculos do PIS e Cofins. Não apresentou as DIPJs, LALUR e
DACONs.
O autuante relata que depois da suspensão da isenção, apurou as receitas brutas
considerando as contribuições associativas, conforme a escrituração contábil e
demonstrativos apresentados pelo contribuinte, sendo (i) R$ 50.145.792,26, AC
2008; (ii) R$ 57.045.059,42, AC 2009 e (iii) R$ 61.430.769,95, AC 2010.
Na folha 128 o autuante demonstra o lucro real não declarado de cada ano
calendário, partindo dos resultados antes do IRPJ e CSLL, obtido das demonstrações
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
4
de resultados do contribuinte, ao qual adicionou as despesas desnecessárias e
provisões indedutíveis ou excluiu as reversões de provisões indedutíveis, valores
obtidos das contas 322010001 – Provisão Devedores Duvidosos; 322010002 –
Perdas com Duplicatas Incobráveis e 321030009 – Gratificação por liberalidade.
O autuante afirma que o contribuinte, ao deixar de declarar o lucro real, sem a
apuração de sua base de cálculo, tanto para fins do IRPJ por estimativa, como da
CSLL por estimativa, deixou de recolher os valores dessas estimativas, sujeitando-
se , dessa forma, à multa isolada prevista no art. 44, inc. II, da Lei no 9.430, de 1996.
A apuração da multa isolada foi efetuada da seguinte forma:
(...)
O contribuinte apresentou a impugnação de folhas 167 a 243, alegando a nulidade
dos autos de infração em decorrência da apuração incorreta do IRPJ e da CSLL
supostamente devidos, pois a autoridade administrativa não abateu da base de
cálculo desses tributos inúmeras despesas consideradas dedutíveis pela legislação
federal, o que seria fácil de perceber na planilha elaborada pela autoridade fiscal.
Alega que, apesar do lançamento gozar de presunção de legitimidade, cabendo ao
contribuinte demonstrar os seus vícios, tal presunção impõe às autoridades
fazendárias demonstrar, de forma absolutamente minuciosa, que a legislação
tributária foi ofendida e, simultaneamente, quantificar os débitos fiscais dali
decorrentes. Além de requisito para validade do lançamento, é corolário do
princípio da ampla defesa, na medida que é indispensável ao contribuinte o pleno
conhecimento da conduta ofensora para que dela possa se defender.
A título exemplificativo, cita o ano calendário de 2009, no qual diz ter auferido
receitas passíveis de tributação via IRPJ e CSLL no montante de R$ 1.483.014,32,
que, depois as adições de R$ 6.415.053,35, transformou-se na base de cálculo de
R$ 7.898.067,67. No entanto, a base de cálculo que deveria ter sido utilizada
corresponde a R$ 1.498,247,84, conforme comprova a planilha anexa (Doc. 17 – fls.
1321/1366), pois haveria a possibilidade de exclusão dos valores pagos a título de
PPR; IRRF sobre o PPR e compensação de prejuízos fiscais, limitados a 30%.
No mérito, alega que a Secretaria Nacional de Justiça, responsável por analisar
anualmente o cumprimento das suas condições como entidade constituída sob a
forma de OSCIP, nunca apontou o pagamento de salário e PPR aos seus empregados
como infração as normas que regem as entidades sem fins lucrativos, aprovando
em todas as oportunidades os planos de contas apresentados, balanços
patrimoniais e a demonstração da origem e destino dos recursos (Docs. 06 a 10 –
fls. 399/587), o que atesta o cumprimento dos requisitos, principalmente no que
toca à origem e à destinação dos seus recursos, inclusive para fins de pagamento
de seus empregados.
Alega inexistir vedação ao pagamento de valores aos empregados, inclusive seus
dirigentes que compõem o seu corpo de empregados celetistas, a título de
participação no resultado, conforme assegura a Constituição Federal em sem art.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
5
7o, inc. XI. A folha de pagamentos, bem como o resumo de pagamento do PPR
atesta a condição de empregados de todos os beneficiários (Docs. 14 e 15 – fls.
621/754).
Alega que não se poderia aventar em alegar que o § 3o do art. 2o da Lei no 10.101,
de 2000, teria vedado a participação de entidades sem fins lucrativos no programa
de participação nos lucros ou resultados, pois a exposição de motivos da Medida
Provisória no 1.276, de 1996, deixa claro que o objetivo da alteração do referido
dispositivo foi afastar a obrigatoriedade de conceder a participação aos
empregados nos lucros ou resultados as pessoas físicas e, ainda, as genuínas
entidades sem fins lucrativos, que ficaram com a faculdade de pagar a participação
nos lucros ou resultados.
Alega que, tanto a legislação que trata a matéria, como a análise dos doutrinadores,
não há qualquer vedação ao pagamento de valores a título de participação do
resultado de entidades sem fins lucrativos, constituindo-se em um direito
constitucional preservado pela Lei no 10.101, de 2000, e calcado em resultados de
metas desvinculada da aferição de lucros, o que nada mais é do que verter os
recursos da entidade ao seu objeto social.
Alega que o valor pago a título de participação nos lucros ou resultados é
considerado como despesa operacional, ou seja, necessária à consecução da
atividade da empresa, e portanto dedutível do imposto de renda no caso das
sociedades que almejam lucro, conforme previsto no art. 3o, § 1o, da Lei no 10.101,
de 2002. Observe que a própria lei reconhece que é despesa dedutível, porquanto
necessária às atividades de qualquer pessoa jurídica, nos termos do item 4.1 do
Parecer Normativo CST no 58, de 1977.
Alega que o próprio parág. único do art. 13 da Lei no 9.532, de 1997, citado como
pretenso fundamento à autuação, corrobora com o que se alega, ao informar que
somente é infração à lei a distribuição de valores indedutíveis.
Alega que o art. 12, § 2o, da Lei no 0532, de 1997, buscou inibir a distribuição
disfarçada de resultados da empresa, de forma não justificada, de maneira
discricionária, sem critérios e para benefício exclusivo de poucos, o que não se
apresenta no presente caso, tendo em vista que os critérios foram acordados em
Programa de Participação em Resultado junto ao sindicato da categoria (Doc. 14 –
fls. 621/737), de modo que os pagamentos são vinculados ao acordo; beneficiam a
todos os empregados e de forma exclusiva a esses e inexiste discricionariedade no
seu pagamento, conforme cláusulas 5a, 6a, 8a e 9a, do referido acordo.
Alega que o previsto na letra “a”, do § 2o, do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, proíbe
a remuneração aos dirigentes estatutários, mas não aos dirigentes empregados,
tendo em vista a necessidade lógica destes serem remunerados pelo seu trabalho,
o que representa custos e não infirma os requisitos conducentes do
reconhecimento da imunidade tributária. Esse entendimento se encontra inclusive
na IN RF no 113, de 1998, § 2o do art. 4o, citada inclusive pelo autuante em seu
relatório.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
6
Alega que, apesar do § 5o do art. 32, da Lei no 9.430, de 1996, ser categórico ao
prescrever que os efeitos decorrentes da suspensão da imunidade tributária e/ou
isenção serão irradiados desde a prática do ato infracional, mister se faz reconhecer
que o mesmo não pode ser interpretado de forma literal, mas de maneira
sistemática, levando-se em consideração a multiplicidade de comandos normativos
que dão sentido de existência ao direito positivo brasileiro, e não de maneira literal
e restritiva, tal qual feito pela autoridade administrativa.
Qualquer ato administrativo ou norma jurídica, em cumprimento ao primado da
segurança jurídica, deve sempre se voltar para o futuro, para o porvir e nunca para
fatos pretéritos. Assim, o Ato Declaratório Executivo no 212/2013 não poderia
abarcar períodos anteriores à ciência da suspensão da isenção de IRPJ e CSLL, sob
pena de infração às regras de Direito existentes em nosso ordenamento jurídico
que tratam da irretroatividade.
Alega que a retroação dos efeitos decorrentes da emissão do Ato Declaratório
Executivo no 212/2013, como a exigência do IRPJ e CSLL dos anos de 2008 a 2010,
não deve prosperar, sob pena de infringir o princípio da segurança jurídica, na
medida em que nunca teve conhecimento de que estaria a infringir as regras que
tratam as OSCIPs.
Alega que o Poder Judiciário reconhece que na hipótese de o contribuinte não ter
dado causa à suspensão de suas atividades, tal suspensão produzirá efeitos ex nunc,
o mesmo entendimento deve ser aplicado ao presente caso, na medida em que
sempre agiu com boa-fé, porquanto sempre teve o respaldo do Ministério da
Justiça, que sempre fiscalizou sua contabilidade e nunca questionou os pagamentos
feitos aos empregados a título de remuneração e de PLR.
Alega que, ao aplicar a multa isolada de 50% em conjunto com a multa de ofício
prevista no inc. I do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, o autuante não observou a
melhor técnica de aplicação do direito e promoveu nítido bis in idem e violação ao
princípio do não confisco, haja vista que o valor exigido a título de multa (125%)
supera inclusive o suposto tributo não pago.
Alega que, na apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, o autuante deixou de
considerar inúmeras despesas dedutíveis, como as verbas de PPR, IR s/PPR e
prejuízos fiscais, conforme demonstrado no Doc. 17 – Apuração do IRPJ e da CSLL
pela Impugnante na hipótese em que a entidade apurasse o IRPJ e a CSLL sob o
lucro real no período de 2008 a 2010 (fls. 1321/1366).
Alega que pagou a seus empregados participação nos resultados, figura essa
instituída e regulamentada pela Lei no 10.101, de 2000. Essa mesma norma em
sentido estrito, estabeleceu em seu art. 3o, § 1o, a dedutibilidade de tais parcelas
para fins de imposto de renda, haja vista o seu caráter de despesa operacional, ou
seja, necessária à consecução de suas atividades. Tais despesas, nos valores de R$
3.070.544,34, em 2008; R$ 3.425.869,79, em 2009 e R$ 3.865.674,50, em 2010, não
foram deduzidas pelo autuante.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
7
Alega que o mesmo se daria em relação ao imposto de renda incidente sobre os
pagamentos feitos a título de PPR a seus empregados, a teor do art. 229 do RIR/99,
por se tratar de antecipação do recolhimento do tributo a ser apurado em 31 de
dezembro de cada ano.
Alega que o autuante deixou de abater da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os
montantes apurados a título de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
em relação aos anos anteriores, conforme previsto no art. 250 do RIR/99 e no art.
16 da Lei no 9.065, de 1995.
Alega que, se não forem desconsiderados de plano os valores apurados pela
autoridade fiscal, requer que seja determinada a realização de diligência visando a
apuração dos reais e corretos valores supostamente devidos.
Por fim, requer que seja julgada procedente a sua impugnação.
O processo foi remetido, em diligência, à DRF de origem para que a autuante (i)
esclarecesse os critérios adotados para considerar indedutíveis as provisões para
devedores duvidosos, perdas com duplicatas incobráveis e as gratificações por
liberalidade, indicando, também, de forma específica a fundamentação legal que
deu ensejo às referidas glosas e (ii) cientificasse o contribuinte dos termos da
informação fiscal e reabrisse o prazo de trinta dias para que o contribuinte se
pronuncie exclusivamente a respeito dos elementos novos trazidos aos autos, fruto
da diligência.
Retornaram os autos com o Relatório de Diligência Fiscal de folhas 1394 a 1396,
dando conta que, em face à suspensão da isenção tributária, o contribuinte foi
intimado (i) a retificar as DIPJ a fim de incluir as receitas das contribuições
associativas e contraprestacionais na receita bruta, além de retificar a ECD-SPED,
referentes aos períodos em questão e (ii) apresentar a escrituração contábil e fiscal
associada ao regime de tributação escolhido, inclusive o LALUR, caso a opção fosse
pelo lucro real. Conforme resposta do contribuinte (fls. 91/92) ele optou por não
retificar as DIPJ, por entender ter direito à isenção. O LALUR não foi apresentado
nessa oportunidade.
Esclarece que foi utilizada como base de cálculo para o IRPJ e CSLL, os
demonstrativos de resultados assinados pelo representante legal da empresa.
Esclarece que, como as despesas consideradas indedutíveis, no caso das provisões
e pelo caráter de liberalidade, no caso das gratificações, foram lançadas
contabilmente pelo contribuinte nos seus demonstrativos de resultado, houve a
necessidade de adição destes valores, que usualmente deveriam constar na parte
A do LALUR, com controle simultâneo na parte B, no cálculo do lucro real e CSLL.
Cita o art. 299 e 335 do RIR/99.
Cientificado do resultado da diligência o contribuinte apresentou a manifestação
de folhas 1400 a 1410, alegando que em nenhum momento de sua defesa
administrativa contestou a inclusão das rubricas Provisões para Devedores
Duvidosos, Perdas com Duplicatas Incobráveis e Gratificação por Liberalidade na
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
8
apuração do lucro real. O que pleiteou foi a nulidade do auto de infração, ou a
necessidade de recálculo dos tributos supostamente devidos, em razão de a
autoridade autuante não ter considerado as despesas legalmente dedutíveis,
requerendo a abertura de diligência para tal verificação.
Alega que não contesta as referidas adições, mas sim o fato de que a autoridade
não teve a probidade de considerar inúmeras despesas dedutíveis, o que,
certamente, acabou por impactar no montante final a ser recolhido a título de IRPJ
e CSLL. Tais despesas estão expressamente dispostas no doc 17 anexado à defesa
administrativa.
Requer, caso não sejam desconsiderados os valores apurados pela autuante, que
seja determinada nova diligência visando a apuração dos reais e corretos valores
supostamente devidos, tendo em foco a verificação das despesas dedutíveis e que
não foram consideradas na apuração dos critérios tributários contestados. Caso
não seja determinada a nova diligência, que lhe seja concedido prazo, não inferior
a sessenta dias, para que possa demonstrar que todas as despesas descritas no
documento no 17 possuem natureza de despesas operacionais, as quais são, de
fato, passíveis de dedução das bases de cálculos dos tributos exigidos nos autos.
A impugnação ao auto de infração foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) – DRJ/POA, que editou o acórdão no
10-54.881 – 1a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IRPJ/CSLL - NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
As irregularidades, as incorreções e as omissões não relacionadas à competência do
autuante, forma, objeto, finalidade e motivação, não importam em nulidade do auto de
infração e devem ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
IRPJ/CSLL. DILIGÊNCIA.
A realização de diligência é ato discricionário do julgador, que a determinará ou a
indeferirá segundo o seu entendimento a respeito da prescindibilidade das informações
para o julgamento, e destina-se a esclarecer dúvidas surgidas em face da impugnação
do sujeito passivo. Não se presta a produzir provas que o impugnante deveria ter
apresentado na impugnação. Quando solicitada pelo impugnante, deve ser elaborada
com os motivos que a justifique e com a formulação de quesitos referentes aos exames
que deseja que sejam efetuados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IRPJ/CSLL. EXCLUSÃO DE CUSTOS E DESPESAS DO RESULTADO APURADO PELA PESSOA
JURÍDICA.
Sendo a escrituração contábil e fiscal encargo da pessoa jurídica, não cabe à fiscalização
proceder exames para verificar se todas as despesas ou custos foram devidamente
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
9
contabilizadas, notadamente quando ela adotou os resultados apurados pelo próprio
contribuinte, sobre os quais adicionou os valores indedutíveis não impugnados.
IRPJ/CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS. FATO
GERADOR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR E DATA DE SUA OCORRÊNCIA.
O erro na identificação do fato gerador da obrigação tributária e da data de sua
ocorrência é vicio insanável que implica no cancelamento das importâncias lançadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
A DRJ/POA deu parcial provimento à impugnação, cancelando o lançamento tão
somente em relação à multa isolada sobre estimativas não recolhidas.
Os fundamentos adotados pela decisão recorrida para dar parcial provimento à
impugnação foram postos nos seguintes termos:
(...)
1 – DA SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
A suspensão da isenção tributária, anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, foi
efetivada por meio do Ato Declaratório Executivo no 212, de 28 de agosto de 2013,
assunto este tratado no processo no 19515.721810/2012-73, onde o contribuinte
exerceu seu direito de defesa e que culminou com o acórdão no 10-51.311, de 15
de agosto de 2014, da 2a Turma desta Delegacia de Julgamento (fls. 1417/1432),
julgando improcedente a impugnação, conforme abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Ementa:
Isenção. Condições.
Para gozo da isenção de imposto e contribuição social, as instituições de caráter
filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis devem atender a todos
os requisitos legais exigidos para tanto. É vedada a remuneração, a qualquer título, dos
seus dirigentes.
Suspensão de isenção.
Os procedimentos para suspensão de benefício fiscal, em virtude da falta de observância
de requisitos legais, estão especificados em lei. É legítima a suspensão da isenção,
quando não observados os requisitos mínimos fixados na legislação tributária para o seu
gozo.
Não há nenhuma ilegalidade no ato declaratório de suspensão quando o Fisco obedece
a todos esses requisitos legais.
A suspensão da isenção terá como termo inicial a data da prática da infração.
Dessa forma, as questões relativas à suspensão da isenção e sobre a data do seu
início estão definidos em face dessa decisão, somente passíveis de alteração por
julgamento em instância superior, o que ainda não ocorreu.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
10
Assim, por se tratarem de processos independentes, toda a argumentação relativa
ao direito ao gozo da isenção tributária e sobre a data do início da suspensão
tributária não diz respeito aos autos e não será objeto de análise no presente
julgado.
2 – DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Não se vislumbra nenhum motivo de nulidade dos autos de infração.
O auto de infração, como ato administrativo, possui elementos básicos na sua
estruturação, como a competência do agente, forma, objeto, finalidade e o motivo.
Qualquer vício nesses elementos estruturais faz com que o ato não reúna condições
para irradiar efeitos jurídicos que lhe são próprios, ensejando a sua nulidade.
Ocorre que não há nenhum vício nos elementos acima apontados. Observe-se: (1)
competência do agente: o auto de infração foi lavrado por auditor-fiscal da Receita
Federal, que é quem detém competência legal para constituir o crédito tributário
da União, conforme art. 6o, I, a, da Lei no 10.593, de 2002, com a redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007; (2) forma, o auto de infração obedeceu aos requisitos
formais do art. 142 do Código Tributário Nacional e dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235, de 1972; (3) objeto, constituição do crédito tributário. Nesse elemento, em
particular, não houve nenhuma ilegalidade. O procedimento fiscal, como atividade
investigatória desenvolvida pelo Estado que visa identificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, permite ao agente fiscal ampla liberdade
investigatória e probatória, inerente à função estatal, fundamentalmente no poder
de polícia que ao Estado compete exercer com discricionariedade, auto-
executoriedade e coercitibilidade. E é o que foi feito; (4) finalidade, o interesse
público, e (5) motivo, infração à legislação tributária.
A fase procedimental não é marcada pelo contraditório, razão pelo qual não há em
que se falar em cerceamento do direito de defesa nessa fase.
Como ato processual, conforme o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o auto de
infração somente pode ser declarado nulo se tiver sido lavrado por pessoa
incompetente, que, como já visto, não é o caso.
Caso o auto de infração não se apresenta suficientemente claro na descrição dos
fatos ocorridos, das provas obtidas e a relação lógica entre eles, de forma a permitir
que o contribuinte identifique o que está sendo objeto do lançamento, ele conterá
apenas irregularidades, incorreções ou omissões passíveis de saneamento,
conforme prevê o art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Somente a decisão que for proferida desconsiderando esses aspectos é passível de
ser declarada nula (art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972).
No caso dos autos, o autuante apurou as bases de cálculos do IRPJ e da CSLL
partindo dos resultados apurados pelo próprio contribuinte, simplesmente
acrescentando a eles as despesas e provisões que entendeu indedutíveis. Essas
adições, em contraponto ao relatório da diligência, o contribuinte afirma que não
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
11
contesta, mas o fato de a autoridade administrativa não ter considerados inúmeras
despesas dedutíveis, que impactaram no montante a ser recolhido de IRPJ e CSLL.
Ora, esses aspectos são questões de mérito que não determinam a nulidade dos
autos de infração, mas a procedência ou não do lançamento.
O mesmo diga-se em relação as alegações de que das bases de cálculo apuradas
pelo autuante seriam passíveis de exclusão os valores pagos a título de PPR, IRRF
sobre o PPR e compensação de prejuízos fiscais.
Portanto, não são nulos os autos de infração.
3 – MÉRITO
3.1 – EXCLUSÃO DE CUSTOS E DESPESAS DO RESULTADO APURADO PELO
CONTRIBUINTE.
A fiscalização apurou as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a partir das
demonstrações de resultados apresentadas pelo contribuinte, apresentados em
atendimento a intimação de 04/09/2013 (fls. 117/120), adicionando apenas as
despesas já deduzidas, referentes a provisão para devedores duvidosos – conta
322010001 - perdas com duplicatas incobráveis – conta 322010002 e gratificação
por liberalidade – conta 321030009, que entendeu não serem dedutíveis das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O contribuinte alega que em nenhum momento de sua defesa contestou a adição
das rubricas Provisões para Devedores Duvidosos, Perdas com Duplicatas
Incobráveis e Gratificação por Liberalidade na apuração do lucro real. O que
pleiteou foi a nulidade do auto de infração, ou a necessidade de recálculo dos
tributos supostamente devidos, em razão de a autoridade autuante não ter
considerado inúmeras despesas legalmente dedutíveis, como as verbas de PPR, o
IRRF incidente sobre o PPR e prejuízos fiscais.
Como se observa, o contribuinte concordou com o entendimento fiscal sobre a
indedutibilidade das referidas rubricas, o que ele demonstra não ter entendido é
que, no resultado evidenciado nas demonstrações de resultados de folhas 117 a
120, já estavam deduzidos os valores relativos à participação nos resultados – conta
321030013, nos montantes de R$ 4.225,715,89, R$ 4.511.816,95 e R$ 6.094.494,47,
respectivamente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Assim, caso a fiscalização excluísse
tais valores do resultado, estaria deduzindo-os em duplicidade.
Os pagamentos das participações nos resultados aos empregados e diretores serviu
apenas como critério para a determinação da suspensão da isenção tributária, sem
que alterassem os resultados finais de cada ano-calendário.
No que se refere ao IRRF incidente sobre o PPR, cabe registrar que este tributo não
é encargo do contribuinte, pois é descontado da pessoa que recebe o rendimento,
que é quem efetivamente arca com o ônus tributário. O encargo atribuído à fonte
pagadora é efetuar a retenção e o recolhimento aos cofres públicos do valor retido.
Não sendo encargo seu, não é passível de dedução dos resultados.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
12
Quanto à compensação de prejuízos, não há o que compensar. Nos anos-calendário
objeto dos autos de infração não houve apuração de prejuízos. Em relação aos
anos-calendário anteriores à 2008, o contribuinte utilizou de isenção tributária
como associação civil sem fins lucrativos acumulando superávits que foram
utilizados como aporte na integralização de capital quando da transformação da
entidade em sociedade anônima.
Além disso, não caberia a fiscalização reexaminar a escrituração contábil do
contribuinte para verificar se todas as despesas foram devidamente contabilizadas,
pois escrituração contábil e fiscal é dever do contribuinte, conforme os seguintes
dispositivos do RIR/99, abaixo transcritos:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 7o).
Parágrafo Único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
A obrigação da fiscalização é identificar as infrações à legislação tributária. A
fiscalização fez a sua parte, identificou as infrações e adicionou os valores
correspondentes aos resultados apurados pelo próprio contribuinte, conforme
demonstrativos de resultados anexados às folhas 115 a 120, apresentadas em
atendimento a intimação de 04/09/2013.
A prova dos lançamentos contábeis, repete-se, é encargo do próprio contribuinte
que os efetuou e não da fiscalização. A esta cabe apenas a identificação dos fatos e
analisá-los à luz dos documentos que os lastreiam. Lançamento que gera vantagem
tributária sem documento que lhe dê suporte é lançamento inexistente.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral (Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva,
298), afirma:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa,
compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte... (grifamos)
Esse entendimento é reforçado pelo art. 226 do Código Civil ao dispor que os livros
e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem,
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
13
e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem
confirmados por outros subsídios.
Para fazer prova contra o empresário ou contra a sociedade empresária não
importa se a escrituração atende às disposições legais, técnicas ou doutrinárias, isto
porque é de sua própria autoria. Basta que o fato esteja escriturado para que seja
usado em favor da parte contrária.
Assim, diante da concordância expressa do contribuinte com as adições procedidas
pela fiscalização (Provisões para Devedores Duvidosos, Perdas com Duplicatas
Incobráveis e Gratificação por Liberalidade) aos resultados por ele apurado e, pelos
fatos de que o IRRF não ser encargo da fonte pagadora e não haver prejuízo fiscal
passível de compensação, não há nenhum custo ou despesas a ser excluída das
bases de cálculo apuradas pela fiscalização.
3.2 - DILIGÊNCIA
Como visto acima, a escrituração é obrigação do contribuinte, a qual faz prova em
seu favor, quando efetuada sem vício extrínseco ou intrínseco e for confirmada por
documentos hábeis para comprovar a operação, caso contrário provam contra as
pessoas a que pertencem. Não cabe ao fisco efetuar a sua conferência para apurar
valores que porventura venham à favor daquele que tinha a obrigação de
escriturar.
A alegação de forma genérica de que várias despesas deixaram de ser consideradas
pela fiscalização não justifica a realização de diligência, pois esta, à exemplo da
perícia, não se presta para produzir provas para o contribuinte, mas para esclarecer
dúvidas surgidas em face da impugnação.
A prova é encargo de quem alega e, no caso do contribuinte, deveria ter sido
apresentada junto com a impugnação (inc. III, art. 16, do Decreto no 70.235, de
1972).
A realização de diligência ou perícia é ato discricionário do julgador, que as
determinará ou a indeferirá segundo o seu entendimento a respeito da
prescindibilidade das informações para o julgamento. Depende da exposição dos
motivos que a justificam, da formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, a indicação do perito, seu endereço e
sua qualificação, conforme previsto no inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972.
No seu pedido, o contribuinte refere que inúmeras despesas dedutíveis não foram
consideradas pela autuante, sem individualizá-las e esquecendo-se de que ele
próprio apurou os resultados utilizados pela fiscalização.
O pedido de diligência não está de acordo com o referido inc. IV do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972. Além disso, o processo está devidamente instruído e
trata de questões técnicas das quais os membros desta turma de julgamento
possuem conhecimentos suficientes para formar suas próprias convicções.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
14
Portanto, deve ser considerado não formulado o pedido de diligência.
(...)
4 – CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto para que seja julgada procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo para manter o lançamento do IRPJ e CSLL e para
cancelar os lançamentos das multas isoladas por falta de recolhimento das
estimativas do IRPJ e da CSLL, nos seguintes valores: (i) R$ 1.276.889,78, relativo ao
IRPJ, e (ii) R$ 470.840,32, relativo à CSLL.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/POA, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário (vide e-fls. 1.459/1.533), através do qual repete grande parte dos termos da
Impugnação, além do seguinte:
Recurso Voluntário
Com efeito, não obstante o acórdão recorrido ter se negado a apreciar os
fundamentos que atestam a legalidade de se distribuir valores a título de PPR, haja
vista tal matéria ser objeto do processo 19515.721810/2012-73, em razão do efeito
devolutivo das matérias aventadas em Recursos Voluntários, bem como para fins
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mantido, a Recorrente reiterará
os argumentos que atestam a correição dos valores pagos a seus empregados.
Outrossim, o v. acórdão merece reforma ao manter o efeito ex tunc do Ato
Declaratório que suspendeu a isenção da ora Recorrente, merecendo ser
reanalisada a exigência de tributo com fulcro em ato normativo posterior aos
respectivos fatos geradores.
Em relação ao cálculo do IRPJ e da CSLL devidos, a apuração merece pronta
reforma, tendo em vista que a autoridade julgadora olvidou-se de realizar as
deduções legais na apuração da base de cálculo, o que ensejou a exigência aviltante
dos valores impugnados.
Com efeito, partindo-se do Demonstrativo de Resultado apresentado pela
Recorrente, a autoridade administrativa simplesmente realizou as adições (o que
não se contesta) SEM NO ENTANTO EMPREENDER AS DEDUÇÕES PERMITIDAS
POR LEI, conforme cálculo elaborado pela Recorrente e ora anexado ao presente
recurso (Doc. 02).
Pela análise das tabelas ora anexadas, facilmente se verifica o erro incorrido pela
autoridade autuante e mantido pela autoridade julgadora, o que atesta a nulidade
do Auto de Infração, tendo em vista a ausência de qualquer diligência na correta
apuração dos impostos.
Nesse tocante, importante destacar que é lógico que a Recorrente não possuía o
LALUR, tendo em vista que no período de 2008/2010 se constituía na forma de
OSCIP, isenta portanto da referida obrigação acessória.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
15
Dessa forma, o fato de a Recorrente não ter a referida escrituração não habilita a
autoridade autuante arbitrar o valor da base de cálculo, devendo, no exercício da
sua função, refazer o cálculo do imposto que supostamente seria devido na
hipótese em que a Recorrente de fato não preenchesse os requisitos como OSCIP.
Em face das razões sucintamente expostas, as quais serão esposadas no direito que
reveste o presente recurso, requer-se o seu provimento, com o consequente
cancelamento de parte ou da integralidade da exigência fiscal.
No mérito, são as seguintes as alegações da parte:
1) Ausência de questionamento acerca da destinação dada aos seus recursos
financeiros (a exemplo do PPR devido aos empregados) por parte da Secretaria
Nacional de Justiça, órgão responsável por analisar anualmente o cumprimento
das condições da Recorrente como entidade constituída sob a forma de OSCIP;
2) Da inexistência de vedação ao pagamento de valores a título de participação no
resultado – o pagamento da PPR, além de estar garantido constitucionalmente e
não vedado em lei, fora vertido a todos os empregados na busca dos objetivos
sociais da entidade, de acordo com os critérios objetivos do acordo de participação
nos resultados celebrado entre os empregados da Recorrente e o Sindicato;
3) Da possibilidade de remuneração dos dirigente-empregados – citando a decisão
proferida no processo no 19515.721810/2012-73 que teria afirmado a
possibilidade de remuneração dos dirigentes de entidades sem fins lucrativos
somente após a edição da Lei no 12.868/2013, a Recorrente alega que, ao revés,
nunca remunerou seus dirigentes no sentido do termo empregado na Lei no
9.532/97; ao revés, todos os valores pagos o foram para empregados da
Recorrente e nunca a dirigentes-estatutários, que é o se buscava evitar com a
vedação da alínea “a”, do § 2o, do art. 12 da referida lei; ademais, a possibilidade
de remuneração dos dirigentes-empregados da Recorrente, enquanto OSCIP,
estava salvaguardada pela Lei no 10.637/2002, vigente à época dos fatos, de modo
que descabe inclusive analisar os efeitos da Lei no 12.868/2013, do art. 12 da
referida lei; em resumo, seja pelo fato dos dirigentes da Recorrente que
receberam pagamento não serem estatutários, seja pela permissão concedida
pela Lei no 10.637/2002, resta nítido que o pagamento de salário aos dirigentes
empregados não justifica a suspensão da condição de isenta da Recorrente;
4) Da impossibilidade de a suspensão da isenção concedida à Recorrente produzir
efeitos retroativos – Argui que o Ato Declaratório Executivo no 212/2013 não
poderia abarcar períodos anteriores à ciência do Contribuinte acerca da suspensão
da isenção de IRPJ e CSLL, sob pena de infração às regras de Direito existentes no
nosso ordenamento jurídico que tratam da irretroatividade; sendo assim, pleiteia
que se reconheça a impossibilidade de os efeitos decorrentes da emissão do ADE
no 212/2013 retroagirem para o ano de 2008 e, consequentemente, que se
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
16
determine que a suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL surta efeitos somente a
partir do dia 04 de setembro de 2013, data em que teve ciência de tal ato
administrativo;
5) Da correta apuração do IRPJ e da CSLL
a. Da exclusão de determinadas despesas do resultado apurado pela Recorrente
– Inicialmente, alega que os Demonstrativos de Resultado de e-fls. 115/120,
que teriam sido utilizados pela Autoridade Fiscal para realizar o lançamento,
estariam equivocados, incompletos. Alega ter realizado nova apuração após a
prolação da decisão recorrida, verificando que tais demonstrativos (e-fls.
115/120) refletiriam apenas parte de sua realidade no que concerne aos anos
de 2008/2010, uma vez que tais planilhas estariam corretas até a linha
“Resultado antes do IRPJ/CSLL”. Junta uma nova planilha (Doc. 02) que, ao seu
ver, reproduziria exatamente o valor que seria devido caso mantida a
revogação da isenção da Recorrente, arguindo o princípio da verdade material
para que o referido documento seja considerado no presente julgamento.
Reforça, neste ponto, a legalidade da dedução da provisão para o pagamento
da PPR a ser paga aos empregados, na apuração do lucro líquido,
fundamentando o seu entendimento na Lei no 6.404/76 e na Lei no
11.941/2009 e sua adição na apuração do Lucro Real, segundo o disposto no
art. 249 do RIR/99. Procedendo dessa forma, a Recorrente teria anulado o
efeito decorrente da dedução da provisão do PPR na determinação do lucro
líquido nos Demonstrativos de Resultado. Continua o seu raciocínio com vistas
à apuração da base de cálculo do IRPJ/CSLL arguindo que teria promovido a
exclusão dos valores efetivamente pagos a seus empregados a título de PPR,
fundamentando tal procedimento no disposto na Lei no 10.101/2000. Aduz
que, tendo trilhado o correto caminho para os fins de apuração da base de
cálculo do IRPJ/CSLL, saltaria aos olhos a ausência de fundamentação na
alegação da autoridade administrativa de primeiro grau ao afirmar que a
exclusão dos valores pagos pela Recorrente a título de PPR das respectivas
bases de cálculo seria uma dedução em duplicidade.

Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
17
Continuando em seu recurso, a Contribuinte reitera o seu entendimento pela
legalidade da possibilidade de abatimento do PPR pago aos seus empregados à
luz do disposto na Lei no 10.101/2000, reforçando a necessidade de que os
valores apurados nas planilhas constantes do próprio recurso voluntário sejam
aceitos por esta instância julgadora. Assim, e considerando os valores pagos a
título de PPR nos anos de 2008 (R$4.008.949,17), 2009 (R$4.582.454,27) e 2010
(R$7.639.175,01), entende a Recorrente que tais montantes deveriam ser
considerados para fins de nova apuração dos débitos supostamente devidos a
título de IRPJ e CSLL.
Também aduz que, “afora a comprovação do direito da Recorrente de excluir
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores pagos a seus empregados a título
de PPR, ela possui o direito de excluir as parcelas a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), IRRF sobre aplicações financeiras, as Contribuições ao
PIS, COFINS e CSLL, assim como a provisão para crédito de liquidação duvidosa
(PCLD), o que não foi realizada pela autoridade autuante e completamente
desconsiderado pela autoridade julgadora.
Ao final apontou os valores que entendem ser devidos:

b. Do argumento de que não haveria a necessidade de realização de diligência,
já que ao Fisco compete somente identificar as infrações à legislação
tributária – tal alegação padeceria de fundamentação legal, pois seria notório
que, em qualquer lançamento tributário, para que seja válido, é obrigatório que
esteja respaldado em provas que confirmem a suposta infração cometida, bem
como os valores dos créditos exigidos, citando o art. 142 do CTN.
Argui que “salta aos olhos a infundada alegação de que ‘não caberia à
fiscalização reexaminar a escrituração contábil do contribuinte para verificar se
todas as despesas foram devidamente contabilizadas’”.
Destaca que a Administração não poderia furtar-se à observância do princípio
da verdade material, cabendo-lhe diligenciar e obter informações que
permitam afirmar com clareza a verdade dos fatos, seja quanto à ocorrência do
fato gerador do tributo, seja quanto a eventuais circunstâncias que ensejem a
aplicação de penalidades ou imposição de ônus ao administrado. Reforça, com
base nesses argumentos, a necessidade de realização de diligências visando à
apuração dos reais e corretos valores devidos pela Recorrente a título desses
tributos.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
18
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos, inclusive em
relação ao recurso de ofício.
O Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em montante
superior a R$1.000.000,00, nos termos da Portaria MF de no 3, de 03/01/2008, vigente à época do
julgamento proferido pela DRJ/POA, conforme destacado no acórdão da decisão de piso (v. e-fls.
1.418).
Entretanto, tal limite foi objeto de alteração pela Portaria MF no 02/2023, que o fixou
em R$15.000.000,00 (principal + multa de ofício).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando, portanto, o atual limite, o recurso de ofício não pode ser conhecido,
nos termos do que consta na Súmula no 103 deste Conselho:
SÚMULA CARF no 103 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Já em relação ao recurso voluntário, vimos no Relatório que o presente processo
trata de autos de infração de IRPJ (v. e-fls. 131/147) e de CSLL (v. e-fls. 148/161), através dos quais
se está a exigir um crédito tributário decorrente da falta de recolhimentos dos respectivos tributos
em face da suspensão da isenção tributária (a multa isolada por falta de recolhimentos do IRPJ e
CSLL calculados sobre a base de cálculo estimada foi cancelada pela decisão recorrida). Os
lançamentos referem-se aos anos-calendário de 2008 a 2010.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (v. e-fls. 121/130), a partir da
constatação da prática de fatos que configuraram a hipótese de suspensão do benefício fiscal, a
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
19
Delegacia Especial da RFB de Fiscalização em São Paulo declarou suspensa a isenção tributária da
Entidade nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, por inobservância ao disposto no artigo 15,
caput e § 3o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, suspensão que foi efetivada mediante o
Ato Declaratório Executivo no 212, de 28 de agosto de 2013 (v. e-fls. 603), em razão dos seguintes
fatos apontados pela Fiscalização:
a) foram verificados os pagamentos de despesas com participação nos resultados
(conta contábil no 3.2.1.03.0013), nos importes de R$ 4.016.645,03, em junho de
2008; de R$ 4.468.275,88, em junho de 2009 e R$ 5.056.167,58, em maio de 2010,
tudo de acordo com a escrituração contábil, informações em DIRF e arquivos de
folhas de pagamento;
b) as folhas de pagamento demonstram que a participação nos resultados foi paga
no âmbito de toda a empresa (empregados e diretores);
c) teria havido a transformação da associação civil em sociedade anônima, conforme
deliberação constante de ata da reunião realizada em 12/01/2011 e, em
conseqüência, o capital social passou a ser de R$ 33.271.288,15, valor
correspondente ao superávit acumulado no balanço social levantado em
31/12/2010, com a divisão em 27.583 ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal;
d) a Entidade teria feito uso de sua isenção de impostos e contribuições como
associação civil sem fins lucrativos, para acumular o que seriam receitas próprias
de uma associação civil (contribuições associativas) em sucessivos superávits
acumulados, fazendo o aporte destes na integralização do capital de uma
Sociedade Anônima, contrariando o artigo 12, § 2o, alínea “b” e § 3o e 15 da Lei no
9.532/97.
O processo que trata da suspensão da isenção foi formalizado nos autos de no
19515.721810/2012-73. Referido processo tramitou independentemente dos presentes autos,
estando, no momento em que rascunho este voto, praticamente encerrado, aguardando tão
somente a ciência da Contribuinte em relação a decisão terminativa proferida pelo CARF, conforme
consulta realizada no e-processo.
Faço essa digressão ao processo no 19515.721810/2012-73 pois o recurso voluntário
traz em seu bojo uma série de argumentos que se referem tão somente às questões debatidas no
âmbito da suspensão da isenção. Assim, tudo aquilo que se referir à suspensão da isenção e já
estiver solucionado no respectivo processo não será objeto de apreciação por este voto, como
especificaremos mais adiante.
O processo de suspensão da isenção foi apreciado em primeira instância pela
DRJ/POA, oportunidade em que a Turma de Julgamento negou provimento à impugnação ao Ato
Declaratório Executivo no 212/2013, editado pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização em São Paulo. Cópia do referido acórdão foi juntado às e-fls. 1.433/1.448.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
20
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ao CARF, que analisou a
matéria e editou o Acórdão no 1301-003.899 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária. Referido acórdão, da
lavra do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, também negou provimento ao
recurso, por unanimidade de votos.
Ato contínuo, a Recorrente Interpôs recurso especial, que não foi conhecido pela
CSRF, vide o acórdão no 9101-005.858, da lavra da Ilustre Conselheira Andréa Duek Simantob.
Contra tal decisão foi ainda intentado embargos de declaração, igualmente inadmitidos.
Assim, do julgamento do recurso voluntário do processo de suspensão da isenção,
extraí os seguintes trechos que serão fundamentais para a resolução de alguns pontos constantes
do presente recurso:
Trata os presentes autos de suspensão de isenção tributária prevista no art. 15, da
Lei no 9.532/97, nos termos do Ato Declaratório Executivo 212/2013.
Pois bem, tratando-se de legislação tributária que dispõe sobre isenção, a teor do
que dispõe o inciso II do art. 111 do CTN, essa deve ser interpretada literalmente.
A notificação fiscal, o Parecer em que se baseia o ato declaratório de suspensão de
isenção e a decisão recorrida citam os seguintes fatos e documentos que
comprovariam que a Recorrente remunerou seus dirigentes por meio de
participação nos resultados:
- documentos de fls. 1126/1127, 1131/11133, 1248/1250, 1255/1257, 1373,
1394, 1496, 1519, 1528, 1620 comprovariam de forma inequívoca que a
Entidade distribuiu, nos anos de 2008 a 2010, seus resultados aos
funcionários e aos diretores, Srs. Nilson Zaramella Boeta, Osmar Figueiredo
Filho e Tadeu Luiz Colucci de Andrade; diretores esses que inclusive
permaneceram na diretoria quando da sua transformação em sociedade por
ações, conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração de fls.
848/849.
- tais documentos também indicariam desproporcionalidade entre os valores
pagos e o que poder-se-ia considerar como participação nos resultados. Nos
três anos auditados foram pagos aos referidos diretores somas expressivas
de dinheiro a título de participação nos resultados, situação que permite a
inferência de que a Entidade estaria dando aos seus recursos destinação
diversa daquela prevista em lei – manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais sob a o disfarce de participação nos resultados.
Pois bem, compulsando tais documentos, resta evidente que a Recorrente destinou
parcela de seus resultados a seus funcionários e também remunerou seus
dirigentes. A citada desproporção citada em tais documentos indica não só os
pagamentos realizados se deram em montante distinto para funcionários e
dirigentes, mas também de forma variável, indicando não se tratar, por exemplo,
de pagamentos de salários a funcionários e dirigentes (sendo ou não estatutários).
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
21
Os argumentos de ordem constitucional da Recorrente no sentido de que a
participação nos resultados seria um direito constitucional do trabalhador e de que
a edição da Lei no 10.101/2000 teria deixado claro que a participação também se
daria com base nos resultados (art. 1o) e não somente lucro, em realidade, depõem
contra ela própria.
Como já bem apontado no Parecer exarado pela unidade de origem, a previsão de
direito aos trabalhadores de participação nos lucros, ou resultados, é uma norma
constitucional de eficácia limitada, necessitando de lei para que pudesse surtir
efeitos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos dos
Mandados de Injunção 102, 288 e 426, e nos Recursos Extraordinários 477.595 e
380.636.
Com o advento da Lei no 10.101/2000, os trabalhadores passaram a fazer jus à
participação nos lucros, contudo, convém destacar alguns de seus aspectos:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
[...]
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I – a pessoa física;
II – a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de
encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que
lhe sejam aplicáveis.
Conforme se observa, em que pese o art. 1o dessa norma possibilitar que haja
participação dos trabalhos nos resultados da empresa, o § 3 o do art. 2o dessa
mesma norma consigna que não será equiparada a empresa, para fins dessa lei, a
entidade sem fins lucrativos que, entre outros aspectos, não distribuir resultados a
qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes e administradores e que
aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional.
Veja-se que a própria Lei 10.101/01 não equipara à empresa a entidade sem fins
lucrativos que não distribui resultados a dirigentes e que aplique integralmente
seus recursos em sua atividade institucional a fim de não colidir com o regramento
trazido pelos arts. 12 e 15 da Lei no 9.532/97 que determinam a suspensão de
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
22
isenção de IRPJ e de CSLL às entidades que remunerarem seus dirigentes, por
qualquer forma, ou não aplicarem integralmente seus recursos em suas atividades
institucionais. Ou seja, os trabalhadores de entidades nessas condições não
poderiam reivindicar o direito à participação nos resultados da entidade,
justamente para que essas não descumprissem as normais tributárias que
condicionavam o direito à isenção de IRPJ e de CSLL a não remuneração de
dirigentes e a aplicação integral de seus recursos em suas atividades institucionais.
Nessa mesma linha de raciocínio, decidiu o Tribunal Superior do Trabalho no
Recurso Ordinário em dissídio Coletivo RO 201210059.2009.5.02.0000, (publicado
em 23/11/2012) que as entidades sem fins lucrativos estão excluídas da medida
que trata da participação nos lucros e resultados. Veja-se:
(...)
A respeito da distinção entre remuneração e participação nos resultados, embora
se reconheça que, do ponto de vista societário, trabalhista e tributário em relação
aos beneficiários dos beneficiários possuam conceitos distintos e tratamentos
diversos, para os fins do disposto no art. 12 da Lei no 9.532/97 são tratados como
sinônimos, uma vez que a alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532/97 é clara a
incluir como condição para o gozo da suspensão (conforme § 3o do seu art. 15) não
remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados. A
utilização da expressão “por qualquer forma” pelo legislador, deixa claro que a
suspensão do gozo da isenção se dará constatando-se qualquer forma de entrega
de recursos a seus dirigentes, não importando a que título o dirigente venha a
perceber da entidade, não se referindo à remuneração como mero sinônimo de
salário ou retribuição direta do trabalho. Em suma, relativamente à expressão
“remuneração, por qualquer forma” contida na alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei
no 9.532/97, vale o velho brocardo de que onde a lei não distingue, não cabe ao
intérprete distinguir.
A respeito do novo regramento trazido pela Lei no 12.868/2013, que introduziu
dispositivos no art. 12 da Lei 9.532/1997, possibilitando a remuneração a dirigentes
não estatutários e a possibilidade de remuneração a dirigentes estatutários, desde
que recebam remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento)
do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo
Federal (§ 4o), além de não ter efeitos retroativos, pois a vigência dessa norma lei
se deu a partir de sua publicação, ainda que assim não fosse não beneficiária a
Recorrente. Explico: os seus diretores, entre eles o Diretor Superintendente,
recebeu, ao longo do ano de 2008, por exemplo, rendimentos variáveis mensais
entre pouco mais de R$ 26.000,00 a mais de R$ 40.000,00, chegando a receber, no
mês de junho, valores entre R$ 177.000,00 a R$ 279.000,00, conforme documentos
de fls. 1124-1127 (padrão de rendimentos que foram ainda mais elevados nos anos
de 2009 e 2010, chegando o Diretor Superintendente a perceber anualmente
nesses períodos, respectivamente, R$ 760.310,95 e R$ 822.870,73 – fls. 1131 e
1133).
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
23
Conforme se observa, esses rendimentos, de longe superam, e muito, o teto de
remuneração dos servidores Públicos do Poder Executivo Federal naquele período.
Ademais, os argumentos do contribuinte de que não possuía dirigentes não
estatutários, embora irrelevante porque à época dos fatos geradores a lei vedada
a remuneração, por qualquer forma, dos dirigentes, sem diferenciar entre
estatutários ou não estatutários – carece de comprovação, ou seja, trata-se de
meros argumentos.
Nesse contexto, impende concluir que competia ao contribuinte provar a
veracidade do que afirmou, nos termos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
(texto legal que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal), art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
No mesmo sentido dispõe os art. 373 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(CPC/2015, em consonância com o art. 333 do CPC 1973):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Corroborando tal tese, convém transcrever jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
(...)
Ademais, o argumento do contribuinte de que o § 2o do art. 4 o da Instrução
Normativa SRF no 113/98 (que trata das obrigações de natureza tributária das
instituições de educação, o que não é o caso da Recorrente) de que “não se
considera dirigente a pessoa física que exerça função ou cargo de gerência ou de
chefia interna na pessoa jurídica” também não lhe socorre uma vez que restou
comprovado que todos os beneficiários identificados pela Fiscalização tratava-se
de dirigentes que exerciam cargos de gerência ou de chefia interna.
Nesse sentido, como bem argumentou a decisão recorrida:
Dirigente é aquele que tem poder de decisão e, ao que no processo consta, esse poder
pertencia às pessoas elencadas a fls. 1126/1127, 1131/11133, 1248/1250,
1255/1257, 1373, 1394, 1496, 1519, 1528, 1620, beneficiárias das distribuições de
resultados.
É importante ressaltar que, conforme já demonstrado alhures, é inconteste que o
Diretor Superintendente da entidade, que jamais poderia ser taxado de mero
dirigente interno, recebeu vultosa remuneração durante todo o período.
Por fim, não se desconhece que a alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532/97
recebeu nova redação dada pelas Leis no 13.151/2015 e no 13.204/2015, assim
vazada:
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
24
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos
arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites
máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área
de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
Contudo, a alteração na redação desse dispositivo possui apenas efeito
prospectivo, uma vez que não seria possível, de modo retroativo, o cumprimento
desses requisitos, sem contar que ao menos a remuneração paga ao Diretor
Superintendente chegou a superar R$ 800.000,00 anuais, o que indica embora não
se possa precisar a média dos valores pagos pelo mercado naquela área de atuação
(prova que, nessa fase processual e por se tratar de matéria superveniente, caberia
ao contribuinte) que nem nessa hipótese os argumentos da Recorrente a
socorreriam.
Correlaciona a essa nova redação do art. 12 da Lei no 9.532/97, a Recorrente arguiu
que teria cumprido os requisitos exigidos pela legislação por ser uma Organização
de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
Sobre esse tema, perfeitas as considerações da decisão recorrida, as quais adoto
como razões de decidir, transcrevendo-as a seguir:
Quanto à alegada possibilidade de remuneração de dirigentes, por ser uma
Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), cumpre informar que a
questão fática reside em distribuição de resultados e não em remuneração, em
decorrência de vínculo empregatício; mormente quando se verifica a distribuição de
resultados em valores exorbitantes e desproporcionais, como acima relatado. De
qualquer forma, mesmo como OSCIP, também haveria de ser questionada a
observância à legislação específica dessas organizações, merecendo transcrever os
seguintes excerto da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999:
Art. 1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os
respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos
instituídos por esta Lei.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de
direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na
consecução do respectivo objeto social.
(...)
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
25
Por fim, no que diz respeito aos efeitos retroativos do ato declaratório e do pedido
de aplicação do parágrafo único do art. 100 do CTN, novamente me valho dos
fundamentos da decisão de primeira instância por concordar integralmente com
seus argumentos:
Quanto aos efeitos retroativos do ADE:
O Impugnante contestou, ainda, a retroatividade do Ato Declaratório Executivo no
212, de 2013, alegando que esse somente poderia produzir efeitos a partir da data
de cientificação. Entende que o art. 32 da lei 9.430/1996 não pode ser interpretado
de maneira literal-restritiva, mas sim de maneira sistemática, gerando efeitos
somente a partir dia 4 de setembro de 2013, quando teve ciência do ato
administrativo. Ainda neste aspecto, requer o cancelamento dos juros e das multas
impostos em atenção ao § único do art. 100 do CTN, haja vista as reiteradas
manifestações da Secretaria Nacional de Justiça quanto à correção das contas da
Impugnante.
Todavia, não prosperam tais alegações, pois o ato formal da autoridade
administrativa competente que suspendeu a isenção do Contribuinte é,
juridicamente, como o próprio nome diz, declaratório de direito, e não constitutivo.
A noção de ato constitutivo se avizinha ao conceito de ato jurídico, qual seja, “todo
ato lícito que tem por fim imediato adquirir, modificar ou extinguir direito”. Ou seja,
tal ato tem força de constituir, desconstituir ou alterar direitos. Portanto, o direito
em questão só nasce ou morre a partir da existência do ato constitutivo.
Por sua vez, o ato declaratório não cria, não extingue nem altera direito. Mas o
reconhece, afirma ou nega a sua existência. Desse modo, o direito é pré-existente ao
ato que tem apenas o condão de declará-lo.
Nesse sentido, preceitua o § 5o, do art. 32, da Lei no 9.430, de 1996, que “a suspensão
da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração”.
O contribuinte cita, na defesa, acórdãos do Conselho de Contribuinte e excertos de
jurisprudência. No entanto, os acórdãos do Conselho de Contribuintes não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe
lei que lhes confira efetividade de caráter normativo. (Parecer Normativo CST no. 390,
publicado no DOU de 04 de agosto de 1971).
Quanto às decisões judiciais, essas são vinculantes para a Administração Tributária
Federal somente nas hipóteses especificadas pelo Decreto no. 2.346, de 10 de
outubro de 1997. O que não é o caso das jurisprudências citadas nos autos, as quais,
dessa forma, também não possuem força no sentido de vincular a autoridade
julgadora administrativa.
Por oportuno, vale mais uma vez lembrar, no que se refere à doutrina e à
jurisprudência mencionadas na peça de defesa, que a Administração Pública
somente pode fazer o que a lei autoriza. Os agentes públicos, portanto, não podem
aplicar entendimentos doutrinários contrários às orientações estabelecidas na
legislação tributária de regência da matéria, uma vez que a atividade administrativa
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 37 da
Constituição Federal e art. 142 do Código Tributário Nacional).
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
26
Acresce-se ainda o fato de que as conclusões eventualmente formalizadas em
processos submetidos a exame das citadas autoridades julgadoras não podem ser
transpostas diretamente para o caso vertente, ante a multiplicidade de situações
retratadas em relação a diferentes contribuintes, que nem sempre guardam
consonância com as infrações ora em exame.
Não socorre a Impugnante a invocação feita ao § único do art. 100 do CTN uma vez
que existe disposição literal em lei com relação aos efeitos temporários da suspensão
da isenção, sendo que a multa de ofício imposta pela Fiscalização nos lançamentos
tributários é mera decorrência do dever legal, não podendo aqui ser oposta a questão
da boa fé e da observância às normas para fins de eximir-se de multa e juros, até
mesmo porque, conforme verificou-se, foi justamente em função da desobediência à
norma isentiva que se deu a expedição do ADE combatido.
Além do mais, o fato de que tenha havido manifestações da Secretaria Nacional de
Justiça quanto à correção das contas da Entidade diz respeito apenas ao controle
legal exercido por aquele órgão governamental, não interferindo em nada no exame
e na suspensão da condição isentiva por parte da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que é o órgão competente em matéria de tributos federais para verificar as
condições da isenção. Destaco ainda que, justamente em função da competência
estanque de cada órgão governamental, não podendo ser alegada a mudança de
critério jurídico por parte da Administração Pública.
Portanto, as infrações praticadas é que constituem o direito de o Fisco suspender a
isenção do sujeito passivo. Assim, no caso vertente, considerando o período auditado,
o Ato Declaratório Executivo, formalmente prolatado em 28/08/2013, com
obediência ao rito legal previsto para tanto, pode sim suspender a isenção do
Impugnante para os períodos anteriores, quais sejam, compreendidos entre 1o de
janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2010.
4 CONCLUSÃO
Isso posto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Vamos, portanto, dar início à análise do recurso voluntário da Recorrente neste
processo. Como vimos no Relatório, as alegações são as seguintes, repetidas abaixo em
apertadíssima síntese:
1)Ausência de qualquer questionamento por parte da Secretaria Nacional de Justiça,
órgão responsável por analisar anualmente o cumprimento das condições da Recorrente como
entidade constituída sob a forma de OSCIP;
2)Da inexistência de vedação ao pagamento de valores a título de participação no
resultado;
3)Da possibilidade de remuneração dos dirigente-empregados;
4)Da impossibilidade de a suspensão da isenção concedida à Recorrente produzir
efeitos retroativos;
5)Da correta apuração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
27
Os quatro primeiros pontos não serão abordados por este voto, a exemplo do que
fez o acórdão recorrido. Resta claro da leitura das razões do recurso que a Recorrente intenta
rediscutir matéria que é própria do processo que tratou especificamente da suspensão da isenção.
Por isso fizemos questão de reproduzir alhures excertos do acórdão de recurso voluntário proferido
nos autos do processo no 19515.721810/2012-73; resta bem claro que todos os pontos,
enumerados acima de 1 a 4, já foram devidamente respondidos pelo referido acórdão, não havendo
mais nada a ser discutido no âmbito destes autos em particular.
Assim, restou-nos o item 5, que trata da apuração do IRPJ e da CSLL objeto da
exigência fiscal. Neste ponto, duas questões são deduzidas no recurso.
A primeira refere-se à exclusão de determinadas despesas do resultado apurado pela
Recorrente. Juntou ao recurso uma nova planilha, vide e-fls. 1.558/1.569, que representaria, ao seu
juízo, de maneira mais fidedigna, o valor que seria devido caso mantida a revogação da isenção.
Com base neste demonstrativo, além de refutar a decisão recorrida no ponto em que esta teria
concluído que a exclusão dos valores pagos pela Recorrente a título de PPR das respectivas bases
de cálculo seria uma dedução em duplicidade, também propugna pela exclusão da base de cálculo
dos valores relativos ao IRRF incidente sobre aplicações financeiras, das contribuições ao PIS,
COFINS e CSLL, bem assim da provisão para crédito de liquidação duvidosa.
Por fim, e considerando os valores pagos a título de PPR nos anos de 2008
(R$4.008.949,17), 2009 (R$4.582.454,27) e 2010 (R$7.639.175,01), entende a Recorrente que tais
montantes deveriam ser considerados para fins de nova apuração dos débitos supostamente
devidos a título de IRPJ e CSLL.
De pronto, já adianto que os “novos cálculos” empreendidos pela Recorrente não
podem ser aceitos. Primeiramente porque reclamam a dedução de valores que sequer foram
aventados quando da impugnação; me refiro aos valores relativos ao IRRF incidente sobre
aplicações financeiras e das contribuições ao PIS, COFINS e CSLL. E se não foram contestados quando
da impugnação, não devem ser conhecidos no recurso voluntário por força da preclusão. Já a
provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) foi objeto de consideração pela própria
Fiscalização quando do lançamento; basta a verificação das planilhas de e-fls. 115/120 e o seu cotejo
com o Termo de Constatação Fiscal às e-fls. 128.
Aliás, apenas para relembrar, e considerando os cálculos demonstrados às e-fls. 128,
os únicos ajustes realizados pela Fiscalização se deram em relação à provisão para créditos de
liquidação duvidosa, às perdas com duplicatas incobráveis e às gratificações por liberalidade. Por
isso, a conclusão a que chegou o acórdão recorrido em relação à pretensão da Recorrente em ver
excluída da apuração das bases de cálculo dos tributos os valores relativos à participação nos lucros
dos empregados – PPR; a Autoridade Julgadora chegou à acertada conclusão de que a Recorrente
pretendia excluir tais valores em duplicidade.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
28
Ora, “salta aos olhos”, parafraseando a Recorrente, que os valores relativos à PPR
não foram objeto de glosa por parte da Fiscalização quando da apuração das bases de cálculo dos
tributos, portanto, completamente desarrazoada a insurgência da Recorrente neste ponto.
Em segundo lugar, a reboque do exposto acima, também resta absolutamente
improcedente a alegação de que os montantes relativos à PPR, nos importes de R$4.008.949,17
(2008), R$4.582.454,27 (2009) e R$7.639.175,01 (2010), deveriam ser considerados para fins de
nova apuração dos débitos supostamente devidos a título de IRPJ e CSLL. Sem querer ser repetitivo,
mas já sendo, os valores relativos à PPR foram considerados pela Fiscalização nos exatos valores em
que informados pela própria Recorrente nas demonstrações de resultado entregues mediante
intimação e que constam das e-fls. 95/106. Outrossim, verifico uma certa “confusão” por parte da
Recorrente, que me parece não se entender em relação a tais valores, pois na impugnação
apresenta outra informação relativamente a essas despesas, vide e-fls. 237:

Já no recurso voluntário, o mesmo parágrafo foi escrito da seguinte forma (v. e-fls.
1.521):

Portanto, absolutamente inconsistentes, além de insubsistentes, as alegações da
Recorrente no ponto.
Já a segunda alegação refere-se à negativa, por parte do acórdão recorrido, acerca
da desnecessidade de realização de novas diligências. Aduz que tal proceder padeceria de
fundamentação legal, pois, ao seu ver, seria notório que, em qualquer lançamento tributário, para
que seja válido, é obrigatório que esteja respaldado em provas que confirmem a suposta infração
cometida, bem como os valores dos créditos exigidos, citando o art. 142 do CTN.
Argui que “salta aos olhos a infundada alegação de que ‘não caberia à fiscalização
reexaminar a escrituração contábil do contribuinte para verificar se todas as despesas foram
devidamente contabilizadas’”.
Destaca que a Administração não poderia se furtar à observância do princípio da
verdade material, cabendo-lhe diligenciar e obter informações que permitam afirmar com clareza a
verdade dos fatos, seja quanto à ocorrência do fato gerador do tributo, seja quanto a eventuais
circunstâncias que ensejem a aplicação de penalidades ou imposição de ônus ao administrado.
Reforça, com base nesses argumentos, a necessidade de realização de diligências visando à
apuração dos reais e corretos valores devidos pela Recorrente a título desses tributos.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
29
Em relação a este ponto, o acórdão recorrido foi explícito e claro em suas razões para
a negativa do pedido de diligências, razão pela qual adoto como minhas razões de decidir os mesmos
fundamentos que reproduzo abaixo:
Além disso, não caberia a fiscalização reexaminar a escrituração contábil do
contribuinte para verificar se todas as despesas foram devidamente contabilizadas,
pois escrituração contábil e fiscal é dever do contribuinte, conforme os seguintes
dispositivos do RIR/99, abaixo transcritos:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo Único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte,
os resultados apurados em suas atividades no território nacional bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de
novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
A obrigação da fiscalização é identificar as infrações à legislação tributária. A
fiscalização fez a sua parte, identificou as infrações e adicionou os valores
correspondentes aos resultados apurados pelo próprio contribuinte, conforme
demonstrativos de resultados anexados às folhas 115 a 120, apresentadas em
atendimento a intimação de 04/09/2013.
A prova dos lançamentos contábeis, repete-se, é encargo do próprio contribuinte
que os efetuou e não da fiscalização. A esta cabe apenas a identificação dos fatos e
analisá-los à luz dos documentos que os lastreiam. Lançamento que gera vantagem
tributária sem documento que lhe dê suporte é lançamento inexistente.
(...)
3.2 - DILIGÊNCIA
Como visto acima, a escrituração é obrigação do contribuinte, a qual faz prova em
seu favor, quando efetuada sem vício extrínseco ou intrínseco e for confirmada por
documentos hábeis para comprovar a operação, caso contrário provam contra as
pessoas a que pertencem. Não cabe ao fisco efetuar a sua conferência para apurar
valores que porventura venham à favor daquele que tinha a obrigação de
escriturar.
A alegação de forma genérica de que várias despesas deixaram de ser consideradas
pela fiscalização não justifica a realização de diligência, pois esta, à exemplo da
perícia, não se presta para produzir provas para o contribuinte, mas para esclarecer
dúvidas surgidas em face da impugnação.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
30
A prova é encargo de quem alega e, no caso do contribuinte, deveria ter sido
apresentada junto com a impugnação (inc. III, art. 16, do Decreto no 70.235, de
1972).
A realização de diligência ou perícia é ato discricionário do julgador, que as
determinará ou a indeferirá segundo o seu entendimento a respeito da
prescindibilidade das informações para o julgamento. Depende da exposição dos
motivos que a justificam, da formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, a indicação do perito, seu endereço e
sua qualificação, conforme previsto no inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972.
No seu pedido, o contribuinte refere que inúmeras despesas dedutíveis não foram
consideradas pela autuante, sem individualizá-las e esquecendo-se de que ele
próprio apurou os resultados utilizados pela fiscalização.
O pedido de diligência não está de acordo com o referido inc. IV do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972. Além disso, o processo está devidamente instruído e
trata de questões técnicas das quais os membros desta turma de julgamento
possuem conhecimentos suficientes para formar suas próprias convicções.
Portanto, deve ser considerado não formulado o pedido de diligência.
O acórdão recorrido foi muito bem neste ponto, discorrendo sobre as alegações da
parte, principalmente, em relação àquelas que apontavam que a Fiscalização teria desconsiderado
diversas despesas legalmente dedutíveis, a exemplo das verbas de PPR, o IRRF incidente sobre o
PPR e os prejuízos fiscais. No recurso voluntário, outras despesas ainda foram adicionadas pela
Recorrente, e que não teriam sido objeto de dedução por parte da Fiscalização, a exemplo do IRRF
sobre aplicações financeiras e das contribuições ao PIS, COFINS e CSLL.
À par da preclusão da análise do cabimento de tais alegações, reafirmamos o fato de
que a Fiscalização glosou tão somente as despesas relativas à provisão para créditos de liquidação
duvidosa, as perdas com duplicatas incobráveis e as gratificações por liberalidade.
Todas as demais despesas, que seriam dedutíveis no cômputo do lucro líquido e na
apuração do lucro real constaram, ou pelo menos deveriam ter sido escrituradas, no demonstrativo
de apuração do resultado entregue pela própria Contribuinte à Fiscalização e que foi adotada por
esta na apuração dos tributos devidos.
No meu entender, a Fiscalização efetivamente fez o seu “dever de casa”, ao contrário
do alegado pela Recorrente; esta, na verdade, deveria estudar um pouco mais a legislação tributária
antes de criticar a atuação de profissionais experientes e muito bem formados, conhecedores
profundos das normas fiscais e contábeis. Neste caso em particular nem precisaria muito estudo,
haja vista que a situação posta é de muito fácil entendimento e resolução.
Assim, nego provimento às alegações da Recorrente, também neste ponto.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.016 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722335/2013-33
31
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1631
DF CARF MF
Original